Tribunal: TJSP
Processo: 0408461-47.2010.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no 1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO "DECISUM", NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Cível
no 0408461-47.2010.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO, são agravados NILMA GOMES CALIL, DIRCY DA SILVA EMILIANO
DOS SANTOS, MARIA MENDES DE SAIRRE BALSAMO, SEBASTIAO DA
FONSECA ROSAS SOBRINHO, ELZA ROSA GUIMARAES, ROMANA
APARECIDA MIOTO DA COSTA, IRACELIS CONEGLIAN BEZERRA, SONIA
APARECIDA VIEIRA, FATIMA REGINA CAVALINI DE MELO, ETIE ADAMI
MASCAEL, EDA MARIA CABRIOTI NOGUEIRA, ESTHER NUNES DA SILVA
PEREIRA, SONIA MARIA DA SILVA FREITAS, MARIA ANGELA MANSANO
HERNANDES TCHAKERIAN e CLAUDIA REGINA CARVALHO DOS
SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o "decisum". V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO
FARO JR..
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JARBAS GOMES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0408461-47.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo
VOTO No 25.432/2020
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno n° 0408461-47.2010.8.26.0000/50000
Agravante: Fazenda do Estado de São Paulo
Agravados: Nilma Gomes Calil e outros
RECURSO
Manifestação sobre eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido
por esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, observada
a r. decisão proferida no RE no 870.947/SE e no REsp no
1.495.146/MG.
RETRATAÇÃO DO “DECISUM”, NOS TERMOS DO
DISPOSTO NO ARTIGO 1.040, INCISO II, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
Trata-se
de
determinação
do
eminente
Desembargador Presidente da Seção de Direito Público para que
esta Colenda 11a Câmara de Direito Público, considerando a
decisão que negou seguimento ao RE no REsp no 1.492.221/PR,
por estar em conformidade com o entendimento externado no RE
no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe de 20/11/2017 e do REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905, STJ, DJe 02/03/2018, reaprecie a
questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de Processo
Civil.
É o breve relato.
Considerando
o
teor
dos
vv.
acórdãos
proferidos nos Recursos Extraordinário e Especial representativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0408461-47.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo
da controvérsia retro especificados, esta Colenda 11a Câmara de
Direito Público se retrata dos fundamentos anteriormente
adotados quando do julgamento recurso de apelação e do
presente agravo interno.
Para tanto, dever-se-á atentar aos parâmetros
definidos pelo Excelso Pretório, quando do julgamento do mérito
do RE no 870.947/SE e dos aclaratórios, Tema no 810, STF, DJe de
20/11/2017, bem como do REsp no 1.495.146/MG, Tema 905, STJ,
DJe de 02/03/2018, notadamente no que diz respeito à Lei
Federal no 11.960/2009.
É oportuno ressaltar que a liquidação do
julgado deverá respeitar a orientação delineada nas teses
definidas pelas Cortes Superiores para a mesma matéria.
Isto posto, retratando-se neste particular dos
fundamentos anteriormente empregados, adequa-se o v. acórdão
para que sejam adotados os parâmetros estabelecidos nos
referidos recursos em relação aos juros de mora e atualização
monetária.
Encaminhem-se os autos à douta Presidência
da Seção de Direito Público.
Eventual insurgência apresentada em face
deste acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 0408461-47.2010.8.26.0000/50000 - São Paulo
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator